Tribunal: TJMT
Processo: 1020829-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020829-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (AGRAVADO), MAGALI POZZAN PIERDONA - CPF: 441.241.470-15 (AGRAVADO), CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE - CPF: 482.258.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE - CPF: 593.517.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (PROCURADOR), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DE TERCEIRO – POSSE DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 678 DO CPC - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELOS INTERESSADOS DE FORMA INTEMPESTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a defesa da posse por meio dos embargos de terceiros, mesmo que desprovida de registro imobiliário.

Demonstrada, pelos documentos acostados aos autos, a qualidade de terceiro de boa-fé, mostra-se correta a sua manutenção na posse, com a liberação dos atos de expropriação do imóvel.

Se ultrapassado o prazo de 15 dias, previsto no art. 1.019, II, do CPC, as contrarrazões são intempestivas e, portanto, não devem ser conhecidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
LAAD Américas M.V.
, objetivando reforma da decisão que deferiu em parte a liminar pleiteada nos embargos de terceiro manejado por
Sérgio Domingos Pierdoná e Magali Pozzan Pierdoná
, para manter a posse dos terceiros embargantes e suspender os atos constritivos sobre o imóvel matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, e via de consequência, suspender a hasta pública designada na ação de execução de título extrajudicial, movida em face de
Claudecir Francisco Cenedese e Adriana Maria Bressan

Cenedese
.

Para tal desiderato, sustenta que os embargantes/agravados não registraram o contrato de compra e venda, tampouco o acordo judicial na matrícula imobiliária n. 1.602 do CRI de São José do Rio Claro, para dar publicidade da relação havida entre eles e os executados Claudecir e Adriana Cenedese, o que o impediu de ter conhecimento de tais avenças quando da realização do empréstimo garantido por registro de hipoteca.

Aduz que embora os agravados aleguem possuírem o domínio do imóvel, no acordo judicial que embasa os embargos de terceiro constou que a propriedade do bem permanece em nome dos proprietários/executados até ulterior pagamento das parcelas avençadas, o que ainda não foram cumpridas por eles.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja ordenada a imediata retomada do processo de execução, com a manutenção da hasta pública já designada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 61116473).

Os agravados Sérgio Domingos Pierdoná e Magali Pozzan Pierdoná, em contrarrazões, aduziram que não merece reforma a decisão, devendo o recurso ser desprovido.

No Id. 66938980 a agravante pugnou pela intimação do executados Claudecir Francisco Cenedese e Adriana Maria para apresentarem contrarrazões, o que foi deferido no Id. 68020988.

Os interessados/executados apresentaram as contrarrazões no Id. 72654478, informando que o agravado Sérgio Domingos tinha plena ciência da operação que eles firmaram com o ora agravante.

No Id. 72937481, os agravados Sérgio Domingos e Magali Pozzan pugnam pela certificação de intempestividade das contrarrazões apresentadas por Claudecir e Adriana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELOS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados peticionaram no Id. 72937481 alegando que devem ser desentranhadas as contrarrazões dos interessados acostadas no Id. 72654476, dada a intempestividade.

Em análise aos autos, tenho que, de fato, as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, em desacordo com o disposto no art. 1.019, II, do CPC.

Note-se que a decisão intimando as partes para se manifestarem foi disponibilizada no DJE no dia 15/10/2020, publicado no dia 16/10/2020 (Id. 69086475), findando o prazo em 09/11/2020.

Assim, não obstante a determinação para que se procedesse nova intimação dos interessados para contrarrazoarem o presente recurso, constou da referida publicação a identificação do nome dos interessados Claudecir Francisco Cenedese e Adriana Maria e o nome do procurador constituído, Dr. Wilson Rodrigues Fontelli, no entanto, este somente veio apresentar as contrarrazões em 18/01/2021 (Id. 72654476), motivo pelo qual não há conheço.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, os agravados opuseram embargos de terceiro em face do agravante e dos interessados, sustentando que, em síntese, são proprietários do imóvel sob matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, já que eles o adquiriram por meio do contrato de promessa de compra e venda e seu aditivo, firmado em 24/08/2004 e 18/08/2008, respectivamente, passando, desde então, a exercerem a posse sobre o bem, inclusive em outros imóveis, que também foram adquiridos dos embargados/interessados Claudecir Francisco e Adriana Cenedese, mas estes já lhes foram devidamente transferidas as matrículas.

Afirmaram que a relação contratual firmada entre eles e os embargados/interessados previa a baixa de todos e quaisquer gravames sobre o imóvel de matrícula nº 1.602 até novembro de 2016 e que não autorizaram previamente e nem participaram de qualquer negociação para com o agravado no intuito de autorizar a emissão de hipoteca sobre o referido imóvel.

O juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, porque entendeu que restou demonstrado o domínio e a posse dos embargantes/agravados em relação ao imóvel, desde o ano de 2004, ou seja, em tempo muito anterior à oferta do bem em garantia hipotecária ao título objeto da execução de título extrajudicial de nº 1000282-13.2019.811.0086, que ocorreu no ano de 2014.

Sobre o assunto, dispõe o art. 674 do CPC que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a teor da Súmula 84, consignou que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

Na hipótese, os agravados demonstraram ter adquirido a posse sobre o imóvel objeto da ação, de boa-fé, tendo juntados aos autos de origem vários documentos para comprovar o alegado, dentre eles o contrato de compra e venda e o aditivo firmado com os interessados/embargados em 24/08/2004 (Id. 36515251 dos autos de origem) e o acordo firmado e homologado nos autos sob o cód. 25607 (Id. 36515267 – pág. 45 dos autos de origem).

Assim, restando comprovada a compra e venda do bem imóvel objeto da ação, assim como o exercício da posse, ainda que inexistente a sua inscrição no Registro de Imóveis, deve-se proteger o direito pessoal do comprador, ora agravados, mesmo que o contrato não tenha sido levado a registro, em atenção ao princípio da boa-fé, com base na Súmula 84 do STJ.

Com efeito, dispõe o art. 678 do CPC que “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Logo, uma vez recebidos os embargos, com comprovação inicial de posse, deverão ser suspensos os atos de constrição do referido imóvel, tal como a hasta pública designada na ação de execução de título extrajudicial, movida em face de Claudecir Francisco Cenedese e Adriana Maria Bressan Cenedese.

Destaque-se, ademais, que os elementos trazidos pelo agravante em suas razões recursais não autorizam o acolhimento do pedido de suspensão da decisão de manutenção de posse e retomada da execução, especialmente porque vários pontos aventados não foram analisados pelo Juízo
a quo
, não podendo tais matérias serem analisadas em instância superior, pois qualquer manifestação implicaria em supressa de instância.

Importante ressaltar que dentre as questões não apreciadas pelo Juízo
a quo
, está aquela de que os agravados não pagaram pelo imóvel e, portanto, não são os proprietários do referido bem conforme o disposto no §1°, do art. 1.245 do CC.

Desse modo, considerando que os embargos de terceiro consistem instrumento jurídico adequado, mesmo na hipótese de a posse ser lastreada em compromisso de compra e venda não levado a registro, é de ser mantida a decisão agravada.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SÚMULA Nº 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário. Se não há prova, initio littis, da má fé do terceiro adquirente, ad cautelam, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito.
” (N.U 1017447-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)

“AGRAVO -
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, § 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a instrução do feito
.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021